Tribunal: STF
Processo: ARE 1267734
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, I E II, DA LEI 8.137/1990. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma da decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 
    “PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I E II, DA LEI Nº 8.137/90. LIMITE DE 15 DIAS PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRAZO IMPRÓPRIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. RENDA PRESUMIDA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. ENUNCIADO SUMULAR 231 DO STJ. CRIME CONTINUADO. MULTA MANTIDA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.
    1. Exige o crime de sonegação tributária conduta ativa ou de relevante omissão para a consciente supressão - total ou parcial - de tributos. Verifica-se perfeitamente a subsunção do comportamento à norma incriminadora, afrontando o bem jurídico protegido pelo tipo legal.
    2. O oferecimento da denúncia após o transcurso dos 15 dias previstos no art. 46 do Código de Processo Penal não ocasiona preclusão temporal, pois se trata de prazo impróprio.
    3. O termo inicial da prescrição da ação dos crimes materiais previstos no art. 1º da Lei 8.137/90 é a data da consumação do delito, que, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário (Súmula Vinculante nº 24 do STF).
    4. Considerando que o crédito tributário restou definitivamente constituído em 23/05/2011, a denúncia foi recebida em 16/10/2015 e a sentença penal condenatória foi publicada em 29-11-2017, não há falar em ausência de justa causa, em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
    5. A presunção contida no art. 42 da Lei nº 9.430/96 mostra-se legítima, porquanto o réu não se desincumbiu de demonstrar a origem dos valores depositados na conta bancária a fim de descaracterizar qualquer conduta ilícita.
    6. No delito previsto no artigo 1º da Lei nº 8.137/1990, o dolo é genérico. Sendo prescindível um especial fim de agir, o elemento subjetivo decorre da intenção de suprimir o pagamento de tributos, o que restou, à evidência da materialidade e da autoria delitivas, demonstrado na espécie.
    7. Comprovados a materialidade, a autoria e o dolo, e ausentes causas excludentes da ilicitude ou da antijuridicidade, impõe-se a manutenção da condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 1º, I, da Lei nº 8.137/90.
    8. Incabível a fixação da pena aquém do patamar mínimo cominado ao tipo penal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado sumular 231 do STJ.
    9. O aumento decorrente da continuidade delitiva, nos crimes contra a ordem tributária (artigo 1º, I, da Lei nº 8.137/90) relativos à supressão de imposto de renda da pessoa física e tributação reflexa, deve considerar os exercícios financeiros.
    10. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, levando-se em consideração as variantes das três etapas da dosimetria, atentando-se à situação econômica na fixação do valor de cada dia-multa. Pena de multa mantida.
    11. Mostrando-se adequada e proporcional a pena restritiva de direito de prestação pecuniária, à vista das circunstâncias do caso concreto, não há razões que justifiquem a redução do valor determinado na sentença.
    12. Encerrada a jurisdição criminal de segundo grau, deve ter início a execução da pena imposta, independentemente da eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.” (Doc. 6, p. 75-76)
    Os embargos de declaração opostos pela defesa não foram conhecidos, nos termos da seguinte ementa:
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS. STF. JULGAMENTO DAS ADCS NÚMEROS 43, 44 E 54. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA INICIO DA EXECUÇÃO QUANDO ESGOTADA A JURISDIÇÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL. IMPERTINÊNCIA. SEGURANÇA JURÍDICA A ENSEJAR EFICÁCIA AO RESULTADO DO NOTÓRIO E SUPERVENIENTE JULGAMENTO.
    1. De acordo com o disposto no art. 619 do CPP: Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
    2. Considerando que a intimação eletrônica do embargante foi realizada automaticamente pelo sistema eletrônico no dia 19/10/2019 (sábado) e que o prazo para a interposição de recursos começou a fluir a partir do dia 22/10/2019 (terça-feira), são manifestamente intempestivos os embargos de declaração opostos em 28/10/2019.
    3. O notório e superveniente julgamento, pelo STF, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade números 43, 44 e 54, implica alijamento de referência, no voto, em sua motivação e no dispositivo; na ementa e no acórdão, sobre a possibilidade ou determinação de comunicação ao juízo de origem, acerca da execução provisória da pena quando esgotada a jurisdição ordinária do Tribunal, ao menos forte na atual letra do artigo 283 da lei penal adjetiva. Solução a conferir eficácia ao postulado da segurança jurídica.
    4. Embargos de declaração não conhecidos, com retificação de ofício quanto à execução provisória da pena.” (Doc. 6, p. 117)
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação aos artigos 5º, caput, II, X, XII, XXXV e XXXIX, 37, 127 e 129 da Constituição Federal. (Doc. 6, p. 150-173)
    O Tribunal a quo negou seguimento ao apelo extremo por entender que “operada a preclusão, mostra-se prejudicada toda a cadeia recursal subsequente”. (Doc. 6, p. 198)
    É o relatório. DECIDO. 
    O agravo não merece prosperar.
    Verifica-se que a intimação do acórdão embargado ocorreu no dia 19/10/2019 (doc. 6, p. 99) e o prazo recursal começou a fluir a partir do dia 22/10/2019. A petição dos embargos de declaração somente foi recebida pelo protocolo do Tribunal de origem no dia 28/10/2019 (doc. 6, p. 100), após decorrido o prazo de 2 (dois) dias previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal. 
     Dessa forma, constato que a petição de recurso extraordinário foi recebida pelo protocolo do Tribunal de origem no dia 12/12/2019 (doc. 6 p. 132), quando já decorrido o prazo para a sua interposição.
    Insta salientar que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende o decurso do prazo recursal. Nesse sentido, AI 695.942-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, AI 499.340-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, AI 563.548-AgR-ED-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, e o AI 653.421-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 19/9/2008, assim ementado: 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO POR MEIO DE FAC-SÍMILE. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE ORIGINAIS. CINCO DIAS IMPRORROGÁVEIS E CONTÍNUOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS NÃO INTERROMPEM OU SUSPENDEM PRAZO RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AGRAVO IMPROVIDO. I - Os originais do recurso devem ser entregues em Juízo até cinco dias da data do término do prazo recursal. II - Esse prazo é improrrogável e contínuo, ainda que se trate de dia sem expediente forense. III - Embargos declaratórios que não foram conhecidos por serem intempestivos, não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição de outro recurso. IV - Agravo regimental improvido.” (Grifei) 
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2020. 
Ministro LUIZ FUX 
Relator 
Documento assinado digitalmente